Tribunal: STF
Processo: ARE 653651
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Reanálise de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula 279. 3. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto no art. 33, § 2º, do Código Penal. 4. Possibilidade. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.